Tribunal: TJES
Processo: 5000989-52.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-52.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TARCILIO STANGE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
SAÚDE –

SENTENÇA QUE DETERMINA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS PREENCHIDOS PARECER GENÉRICO E INSUFICIENTE PARA IMPEDIR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O direito à saúde é um direito social preconizado no art. 6º da Constituição da República e consubstancia-se em um dever do Estado (
lat
o
sensu
), com fulcro no art. 196 do mesmo diploma legal, devendo, assim, ser garantido aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e reestabelecimento da sua saúde.

2.
Nesta toada, o sistema público de saúde, instituído no Sistema Único de Saúde (SUS), é gerido sob a forma de cogestão, da qual participam os entes públicos supracitados, nada impedindo, portanto, que o cumprimento da obrigação seja exigida de qualquer um dos entes federados. Em questões atinentes ao SUS, portanto, há litisconsórcio facultativo, e não necessário, entre os entes públicos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda que pretende garantir o direito fundamental à saúde.

3
.
Apesar do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 855.178, no Tema 793, que teve sua tese complementada posteriormente em sede de Embargos de Declaração, ter indicado a necessidade da inclusão obrigatória da União no polo passivo de ações que envolvam medicamentos não constantes na RENAME, o que, em regra, caberia ao caso
sub judice
, deve ser observado o novo entendimento da Primeira Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência nº 14.

4
.
A Suprema Corte concluiu, em tutela provisória incidental no RE nº 1.366.243, que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, que discute a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros. Precedente.

5.
Concluo que é possível extrair dos autos que, (i) diante de sua incapacidade financeira; (ii) sendo o medicamento registrado na ANVISA; e (iii) não sendo possível afastar a pretensão autoral sob o argumento genérico acerca da existência de tratamento alternativo ofertado pelo SUS quanto ao medicamento Liposic® Gel, que é imprescindível ao tratamento, conforme laudo médico, o Apelado atendeu aos requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106).

6.
Por fim, quanto ao pleito de direcionamento da ordem judicial ao Município de Santa Teresa/ES, conforme estabelece o IAC nº 14, aqui já exposto, “as regras de repartição de competências administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos Magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o Cumprimento da Sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro”.

7.
Eventual direcionamento da obrigação ao Município, conforme requer o ente público estadual, deverá ser feito na fase de Cumprimento de Sentença, e não nesta fase de conhecimento, onde se conclui pela solidariedade entre os entes.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de Id. 5886174, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da “
Ação para Fornecimento de Medicamentos
”, ajuizada por
TARCILIO STANGE
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para que o apelante disponibilize, em rede pública ou particular, o medicamento Liposic® Gel, na posologia de 1 (uma) aplicação à noite.

Em razões recursais (Id. 5886177), o apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença está eivada de nulidade absoluta, tendo em vista que não analisou questão de ordem pública, qual seja, a formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União em demanda que pretende medicamentos não padronizados no SUS, conforme o Tema 793 do STF.

Aduz, ainda, que a sentença merece ser reformada, pois violou o disposto no art. 373, I e 927, III, do CPC, ao deixar de preencher os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, quais sejam: a) comprovação acerca da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente; c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Nesse contexto, assevera que o apelado não teria juntado aos autos laudo médico ou qualquer documento que comprovassem a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Ressalta que, conforme parecer da GEAF/SESA, o medicamento Sorbitol 48,5 mg/g + Carbomero 2 mg/g gel oftálmico (Liposic® Gel) não consta na lista de medicamentos padronizados do SUS, mas há outras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ao fármaco pleiteado, sendo indicada a Hipromelose 0,2% e 0,3% solução oftálmica.

Por fim, argumenta, que, caso a sentença seja mantida, deverá ser observado o Tema 793 do STF para que a obrigação de fornecimento do fármaco seja direcionada ao Município de Santa Teresa/ES e seja determinado o ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as despesas da compra do medicamento.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 5886181) pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do comando sentencial objurgado.

Parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) em Id. 5886162.

A d. Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 6517511).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000989-52.2021.8.08.0044

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TARCILIO STANGE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em face da r. sentença de Id. 5886174, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da “
Ação para Fornecimento de Medicamentos
”, ajuizada por
TARCILIO STANGE
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para que o apelante disponibilize, em rede pública ou particular, o medicamento Liposic® Gel, na posologia de 1 (uma) aplicação à noite.

Narra a exordial, que o apelado possui 72 (setenta e dois) anos e foi diagnosticado com Glaucoma (CID – H19.3), caracterizado pela perda gradual da visão diante da degradação do nervo óptico. Assim, para evitar a progressão da doença, visando obter seu controle, o Dr. Antônio Augusto, responsável pelo acompanhamento e tratamento do Recorrido, prescreveu os seguintes medicamentos:

(i) Hyabak® Colírio na posologia de 0,15% em dose de 2/2 hs, sendo cada frasco de 10 ml com o custo, em média, de R$63,00 (sessenta e três reais), de modo que gastaria, aproximadamente, R$315,00 (trezentos e quinze reais) por mês, visto que seria necessário o uso de 05 (cinco) frascos mensais;

(ii) Liposic® ou Vidisic® Gel na posologia de 1 aplicação à noite, no valor de R$40,00 (quarenta reais), com custo mensal de R$80,00 (oitenta reais);

(iii) Shampoo Johnson Infantil Neutro, para lavar os olhos, ao deitar, por tempo indeterminado;

Alega, ainda, que a única fonte de renda que possui é referente ao benefício previdenciário pago pelo INSS, referente a sua aposentadoria, no valor de R$1.100,00 (hum mil e cem reais). Logo, ele não dispõe de condições financeiras para arcar com o custo alto dos medicamentos.

Ademais, assevera o apelado que corre risco de perder sua visão, além de ter outras complicações sérias, como coma hiperosmolar não cetótico, insuficiência renal, neuropatias, dentre outros, caso deixe de utilizar tais medicamentos, e que, atualmente, também faz uso de insulina, pois é diabético e utiliza outros medicamentos para controle da doença.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para que o apelante fosse condenado a lhe fornecer os medicamentos Hyabak® Colírio (cada frasco de 10 ml) na posologia de 0,15% em dose de 2/2 hs e Liposic® ou Vidisic® Gel na posologia de 1 aplicação à noite.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente, para que o apelante disponibilize, em rede pública ou particular, o medicamento Liposic® Gel, na posologia de 1 (uma) aplicação à noite.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso defendendo, em síntese, que a r. sentença está eivada de nulidade absoluta, tendo em vista que não analisou questão de ordem pública, qual seja, a formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da União em demanda que pretende medicamentos não padronizados no SUS, conforme o Tema 793 do STF.

Aduz, ainda, que a sentença merece ser reformada, pois violou o disposto no art. 373, I e 927, III, do CPC, ao deixar de preencher os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, quais sejam: a) comprovação acerca da imprescindibilidade ou necessidade do fármaco, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente; c) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Nesse contexto, assevera que o apelado não teria juntado aos autos laudo médico ou qualquer documento que comprovassem a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS, nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Ressalta que, conforme parecer da GEAF/SESA, o medicamento Sorbitol 48,5 mg/g + Carbomero 2 mg/g gel oftálmico (Liposic®) não consta na lista de medicamentos padronizados do SUS, mas há outras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS ao fármaco pleiteado, sendo indicada a Hipromelose 0,2% e 0,3% solução oftálmica.

Por fim, argumenta, que, caso a sentença seja mantida, deverá ser observado o Tema 793 do STF para que a obrigação de fornecimento do fármaco seja direcionada ao Município de Santa Teresa/ES e seja determinado o ressarcimento financeiro ao ente que arcou com as despesas da compra do medicamento.

Pois bem.

Ab initio
, afasto a pretensão estatal de inclusão da União no polo passivo da lide
.

O direito à saúde é um direito social preconizado no art. 6º da Constituição da República e consubstancia-se em um dever do Estado (
lat
o
sensu
), com fulcro no art. 196 do mesmo diploma legal, devendo, assim, ser garantido aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e reestabelecimento da sua saúde.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a responsabilidade relacionada ao direito à saúde e à assistência pública é solidária e comum entre os entes federados – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios –, conforme previsto no art. 23, inciso II, da CF/88,
in verbis
:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
:

II –
cuidar da saúde e assistência pública
, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Nesta toada, o sistema público de saúde, instituído no Sistema Único de Saúde (SUS), é gerido sob a forma de cogestão, da qual participam os entes públicos supracitados, nada impedindo, portanto, que o cumprimento da obrigação seja exigida de qualquer um deles. Em questões atinentes ao SUS, portanto, há litisconsórcio facultativo, e não necessário, entre os entes públicos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda que pretende garantir o direito fundamental à saúde.

Apesar do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE nº 855.178, no Tema 793, que teve sua tese complementada posteriormente em sede de Embargos de Declaração, ter indicado a necessidade da inclusão obrigatória da União no polo passivo de ações que envolvam medicamentos não constantes na RENAME, o que, em regra, caberia ao caso
sub judice
, deve ser observado o novo entendimento da Primeira Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 14.

Ao julgar em definitivo o referido IAC nº 14, o colegiado firmou o seguinte acórdão, publicado em 18/04/2023:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (
ratione personae
) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC – Tema 1234 do STF – não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente – conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 –, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de “ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo” caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
;

b) as regras de repartição de competências administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade
ad causam
, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de São José/SC. (CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Ademais, a Suprema Corte concluiu, em tutela provisória incidental no RE nº 1.366.243, que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, que discute a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

Nesse diapasão, entendo que, pelo menos enquanto não definida a questão no âmbito dos Tribunais Superiores, deve ser mantida a interpretação de que os entes públicos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais voltadas para a área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolados ou conjuntamente pela parte interessada. Portanto,
não merece prosperar a tese firmada pelo ente público estadual para inclusão da União, em litisconsórcio necessário, no polo passivo da presente ação, com posterior remessa à Justiça Federal
.

Por conseguinte, a análise da obrigação de fornecimento do medicamento Liposic® Gel, impugnada pelo Estado do Espírito Santo, deve ser examinada sob a égide do Tema 106 do STJ.

Compulsando os autos, verifico que o laudo médico, anexado em Id. 5886182, demonstra a imprescindibilidade dos fármacos, visto que declara que trata-se de medicações que “
não podem ser modificadas pelas sugeridas no processo, com risco de não resposta ao tratamento proposto
”, ressaltando, ainda, que “
o início do tratamento é urgente devido ao quadro clínico do paciente
”.

Além do mais, como observado no Parecer Técnico do NAT nº 1232/2021 (Id. 5886156), ao que parece, apenas foi dado, como opção de substituição por medicamento padronizado no SUS, o colírio lubrificante ocular Hipromelose em relação ao Hyabak® Colírio, não sendo possível identificar qualquer medicamento alternativo ao Liposic® Gel. Sendo assim, a afirmação de que “
entende-se que não é possível afirmar que os medicamentos pleiteados devam ser considerados únicas alternativas terapêuticas para o caso em tela, neste momento
”, constante no Parecer é genérica e insuficiente para impedir a procedência do pedido.

Sendo assim, concluo que é possível extrair dos autos que, (i) diante de sua incapacidade financeira; (ii) sendo o medicamento registrado na ANVISA; e (iii) não sendo possível afastar a pretensão autoral sob o argumento genérico acerca da existência de tratamento alternativo ofertado pelo SUS quanto ao medicamento Liposic® Gel, que é imprescindível ao tratamento, conforme laudo médico em Id. 5886182,
o apelado atendeu aos requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106).

Por fim, quanto ao pleito de direcionamento da ordem judicial ao Município de Santa Teresa/ES, segundo estabelece o IAC nº 14, aqui já exposto, “
as regras de repartição de competências administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos Magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o Cumprimento da Sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro
”.

Sobre o tema, vejamos alguns julgados dos seguintes E. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO DO ESTADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – MÉRITO – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL INFANTIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TESE JURÍDICA ESTABELECIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRO NO PCDT – INCABÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Discute-se no presente recurso: a) a ausência do interesse de agir do autor; b) a inclusão da União no polo passivo da demanda e a competência do Município para fornecimento dos insumos (agulhas e tiras); c) a obrigação de fornecimento dos medicamentos; d) o direcionamento da obrigação ao Município; e e) a necessidade do cadastro no PCDT. 2. O interesse de agir se desenvolve sob o exame de duas dimensões, quais sejam, a necessidade e a utilidade. Preliminar afastada. 3.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Precedentes do STJ. 4.
Nesse sentido, a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), relaciona-se ao Cumprimento de Sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não podendo importar na conclusão no sentido de eventual competência exclusiva da União, ou de outro ente público, pois isso implicaria afastar o caráter solidário da obrigação, que foi ratificado no precedente qualificado da Suprema Corte
. Precedentes do STJ. 5. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. Precedente qualificado do STJ. 6.
Se a parte autora comprova sua incapacidade financeira, sobretudo porque litiga sob os pálios da justiça gratuita; e os fármacos requeridos possuem registros na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e são, no caso, necessários, para o tratamento das doenças que acometem o paciente, deverão ser disponibilizados pelos entes públicos.
7. Tendo a parte autora cumprido as exigências previstas no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, não há razões para se exigir o referido cadastro no PCDT. 8. Havendo integral apreciação, pelo julgador, das matérias debatidas, torna-se desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais utilizados pelas partes no embasamento de suas pretensões, 9. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800349-05.2021.8.12.0040, Porto Murtinho, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, Julg.: 29/08/2023, DJe: 01/09/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE DAR. MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
JULGAMENTO DO IAC NO CC N. 187.276/RS
. STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, DO CPC). FORNECIMENTO DE ENZALUTAMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA. 1.
A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item a, que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. Dito de outro modo, foi reconhecida a solidariedade passiva, de índole constitucional (art. 23, II, da CF/88) entre Município, Estado e União quando se tratar de demanda jurídica de saúde, facultando-se ao usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica, conforme voto do Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator).
2.
Sua Excelência também anotou que as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
. A propósito: AgInt no RESP n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.
Em síntese, concluiu não se tratar de litisconsórcio necessário, mas, sim, facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão.
3. Portanto, em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, por meio do qual pretende o impetrante o fornecimento do fármaco Enzalutamida 40 mg, em razão de ser diagnosticado com carcinoma de próstata metastático, conforme relatório médico. Preliminar de incompetência suscitada pelo Distrito Federal rejeitada. [...] 9. Ordem denegada. Revogada a decisão, proferida por Juíza de Direito Convocada, que deferiu o pedido liminar para fornecimento do fármaco. (TJDF; MSG 07140.41-56.2023.8.07.0000; 174.7410; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023)

Assim, eventual direcionamento da obrigação ao Município, conforme requer o ente público estadual,
deverá ser feito na fase de Cumprimento de Sentença
, e não nesta fase de conhecimento, onde se conclui pela solidariedade entre os entes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro o pagamento a ser realizado pelo Estado, em favor da Dra. Maria Cristina Lima de Resende Marques (OAB/ES 26.819-A), face sua nomeação como Defensora Dativa, em Id. 5886151, para o valor de 07 (sete) URHs.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.